Tribunal: TJPA
Processo: 0019587-75.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0019587-75.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: MADSON GALVAO DE ANDRADE

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do recurso de apelação, e nessa extensão, negou provimento ao apelo, mantendo a condenação do recorrente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser conhecidos diante da alegação de omissão e contradição; (ii) estabelecer se é possível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, com a introdução de matérias não suscitadas na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do art. 619 do CPP, podendo, excepcionalmente, corrigir erro material ou modificar o decisum embargado, desde que presentes os vícios elencados.

4.
In casu
, o acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente o desprovimento do recurso defensivo sem incorrer nos vícios apontados, o que afasta a necessidade de integração por meio dos aclaratórios.

5. É vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria não arguida anteriormente, em razão da preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O prequestionamento pretendido exige a existência de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso concreto, já que o acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. A inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada, sendo inadmissível a introdução de matérias não suscitadas na fase recursal anterior. 3. O prequestionamento exige a configuração de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, não sendo suficiente a mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.079.028/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.12.2024; TJAM, ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer os aclaratórios, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 a 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Madson Galvão de Andrade opõe embargos de declaração contra acórdão de minha relatoria, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Penal desta Corte conheceu parcialmente o recurso de apelação, e nessa extensão, negou provimento ao apelo, mantendo a condenação do recorrente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 26422301).

O embargante pleiteia o acolhimento dos embargos sustentando a existência de omissão e contradição no julgado, apontando que o acórdão embargado deixou de analisar, de ofício, as teses referentes à nulidade da busca pessoal, à quebra da cadeia de custódia e reconhecimento do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Argumenta que, por se tratar de matérias de ordem pública, seria indispensável o enfrentamento dessas questões, mesmo que não arguidas anteriormente em sede recursal, sustentando que as matérias seriam cognoscíveis de ofício à vista do efeito translativo e devolutivo amplo do recurso de apelação (ID 26612156).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios (ID 30150215).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de não conhecimento do recurso.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado” (
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023).

Na espécie, os embargos possuem caráter meramente infringente, objetivando renovar julgamento que não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara, adequada e suficiente sobre o pleito da defesa veiculado em sede de apelação, que se limitou pedido de absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, redução da pena-base para o mínimo legal, com da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 e substituição de pena reclusiva por restritiva de direitos (ID 9410917).

Destarte, não pode ser conhecida a pretensão defensiva de exame das teses referentes a nulidade da busca pessoal, quebra da cadeia de custódia e ampliação do redutor do tráfico privilegiado ao grau máximo, porquanto, “como se sabe, os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não se prestando, portanto, ao enfrentamento de matéria não deduzida pela defesa no momento processual oportuno, qual seja, pelo intermédio de recurso de apelação voluntário interposto a tempo e modo devidos.” (TJMT,
EDCRIM n. 00086951420128110042
,
Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 11.4.2023).

À vista disso, prevalece “o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio
tantum devolutum quantum appelatum
(STJ,
AgRg no HC 790058/GO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.2.2023)

Por fim, consigno que para efeitos do prequestionamento pretendido, destaco que “seu acolhimento pressupõe a caracterização de um dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto, tendo em vista que ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado” (TJAM,
ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000
, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023).

Diante do exposto, não conheço os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/12/2025